Tribunal: TJDFT
Processo: 0734198-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015, CPC. DECISÃO SANEADORA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III e parágrafo único, combinado com os artigos 203, 307, §1o, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão. Aduz que a real motivação do agravo de instrumento nasceu do indeferimento do pedido de ajustes, esclarecimento e reconsideração, previsto no art. 357, §1o, do CPC e não na decisão saneadora.
2. A parte não se manifestou tempestivamente acerca da produção de provas. Ao contrário do que alega, seus pedidos não foram analisados uma vez que ausente manifestação nos autos. Ou seja, o juízo não pode analisar aquilo que nunca foi requerido.
3. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 3.1. A matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 3.2. Analisando o ato judicial impugnado depreende-se que o magistrado tão somente designou a audiência de instrução e julgamento.
4. Não cabe o manejo de agravo de instrumento contra decisão saneadora, porquanto a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC).
5. Havendo unanimidade no julgamento, o recorrente deve ser condenado ao pagamento de multa, no importe de 1% do valor atualizado da causa, em favor da agravada, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do art. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC.
6. Recurso improvido.